Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que indeferiu pedido de intimação da executada para comprovar a integralização de capital social, no contexto de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a questão não se mostra relevante à efetividade da execução, dada a autonomia patrimonial entre sociedade e sócios. O embargante alega omissão e erro de premissa fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao indeferir o pedido de intimação da sociedade devedora para comprovação de integralização do capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC exige ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante da controvérsia, o que não ocorre quando o acórdão embargado se manifesta expressamente e de forma fundamentada sobre o tema impugnado, como no caso dos autos.
4. O erro de premissa fática, que admite correção por embargos declaratórios, pressupõe que o julgamento se baseie em fato inexistente ou ignore fato incontroverso, o que não se verifica quando o fundamento adotado está alinhado com as premissas dos autos, ainda que com interpretação divergente da desejada pela parte.
5. A negativa de intimação da executada para comprovar a integralização do capital social está fundamentada na irrelevância da medida à execução e na inexistência de relação processual com os sócios, não havendo contradição interna nem equívoco fático na decisão embargada.
6. O recurso, na realidade, busca reexaminar fundamentos já enfrentados, hipótese incabível nos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.593.753/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018; TJDFT, Acórdão 1875138, 0748124-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 05.06.2024, DJe 19.06.2024.

(jp)